Tribunal: TJDFT
Processo: 0707462-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora no rosto dos autos. Sociedade individual de advocacia e sócio, ambos executados em virtude da desconsideração da pessoa jurídica.
Ante a distinção entre a personalidade e o patrimônio da pessoa jurídica e os do sócio, não configura bis in idem a penhora de percentual do faturamento daquela e de honorários de sucumbência, excedentes a 50 salários mínimos, executados por este em outro processo.